Tribunal: CARF
Processo: 11070.736161/2019-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.736161/2019-46
ACÓRDÃO
1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOHN DEERE BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS. CONVALIDAÇÃO JUNTO AO CONFAZ
As normas de convalidação previstas nos art. 3o e 10 da referida Lei
Complementar 160/2017 aplicam-se, apenas, aos benefícios fiscais
concedidos à revelia do CONFAZ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
2
RELATÓRIO

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acórdão de número 107-005.681
– 9a Turma da DRJ07 para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.
O
Interessado
em
epígrafe
apresentou
manifestação
de
inconformidade às fls. 325/368, alegando fatos e sua interpretação da
legislação que, justificariam a troca do método PRL (Preço de
Revenda menos Lucro) pelo método PIC (Preços Independentes
Comparados) para calcular seus preços de transferência e, por
consequência, o acréscimo do Saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2014, originalmente pleiteado no PER/DCOMP
36894.65810.081215.1.3.02-2908 (e retificado pelo PER/DCOMP no
29787.84021.150817.1.7.02-4128).
PETIÇÃO INAUGURAL x PER/DCOMP em Formulário
Pela petição inaugural às fls. 05/07 do presente processo, o
Interessado em epígrafe requereu “a homologação da retificação do
Pedido de Compensação (PERDOMP no 39735.81951.310715.1.3.03-
3040) via formulário, documentos ora anexos, a fim de reconhecer o
saldo negativo de CSLL declarado na obrigação acessória DIPJ
(Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica), relativa ao ano-
calendário de 2014, conforme segue:” (destacamos)

Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
3

Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
4

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O
Interessado
em
epígrafe
apresentou
manifestação
de
inconformidade às fls. 358/401, reiterando a validade acréscimo do
Saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014, originalmente
pleiteado no PER/DCOMP 39735.81951.310715.1.3.02-3040 (e
retificado pelo PER/DCOMP no 37858.65521.301115.1.7.03-0027)
oriundo:
da troca do método PRL (Preço de Revenda menos Lucro) pelo
método PIC (Preços Independentes Comparados) para calcular seus
preços de transferência;
do aproveitamento da utilização de benefícios fiscais de redução de
base de cálculo do ICMS, concedidos pelos Estados do Rio Grande do
Sul, de São Paulo e Goiás (subvenção de investimento) .
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
5
Trago à colação, em síntese, as alegações do inconformismo aqui em
apreciação (destaques e anotações minhas):

Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
6

Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
7

Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
8

Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
9

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
10

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
11

Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
12

Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
13

Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
14

Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
15

Na ocasião do julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, proferiu v. acórdão a quo
julgando parcialmente procedente a manifestação de inconformidade por entender que a
Recorrente recalculou seus preços de transferência pelo método PIC de forma válida, segundo a
orientação da RFB, reconhecendo crédito de R$ 1.048.877,28 pleiteada no Pedido de Restituição.
Por outro lado, a DRJ não reconheceu crédito decorrente de exclusão de valores
referentes a subvenções de ICMS.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que:
i.
a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado de São Paulo e do
Estado de Goiás não exigem celebração de Termo de Acordo para fruição
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
16
dos benefícios previstos no art. 23, inciso II, alínea “b” e inciso XIII do Livro I
do RICMS/RS; Art. 12, Anexo II, Livro VI do RICMS/SP e Art. 9, inciso I, alíneas
“a” e “b”, Anexo IX do RCTE/GO;
ii.
a Constituição Federal e a Lei Complementar no 24/1975 não exigem que os
Estados firmem Termo de Acordo para fins de concessão de benefícios de
ICMS;
iii.
a Lei Complementar no 160/2017, que alterou o artigo 30 da Lei n.o
12.973/2014, não exige Termo de Acordo e/ou contrapartidas específicas –
implantação ou expansão de empreendimentos - para fins de tratamento
dos incentivos de ICMS como subvenção para investimento;
iv.
as exigências da Lei Complementar no 160/17 para fins de tratamento dos
incentivos de ICMS como subvenção para investimento, quais sejam,
manutenção dos valores em reservas de lucros e convalidação dos
benefícios junto ao CONFAZ, foram atendidos pela Contribuinte.
v.
não há dispositivo legal que exija Termo de Acordo para fins de tratamento
dos benefícios de ICMS como subvenção para investimento, tendo sido
exatamente este o entendimento já manifestado pelas Autoridades Fiscais
em Soluções de Consulta.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Como descrito acima, trata-se de pedido de restituição de saldo negativo de CSLL
decorrente da exclusão no LALUR de valores referentes a subvenções para investimento
decorrente de benefícios fiscais de ICMS, conforme art. 30, da Lei no 12.973/2014.
O despacho decisório indeferiu o direito creditório pleiteado pela ora Recorrente
com base em dois motivos:
(i)
por entender ser necessário Termo de Acordo com o Estado da Federação
concedente do Incentivo Fiscal como Subvenção para Investimento a partir
da redução de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
(ii)
por não constar nenhuma “conta que indique o controle de valores não
recolhidos em virtude de benefício fiscal, cujos lançamentos poderiam ser a
débito de “ICMS sobre vendas (não recolhido) - Incentivo fiscal” e a crédito
de “Receita como subvenção para Investimento”.
Por sua vez a DRJ afastou a segunda razão para não reconhecimento do direito
creditório da Recorrente, por entender que:
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
17
Em relação a ausência de conta específica que “indique o controle de valores não
recolhidos em virtude de benefício fiscal” não é motivo para indeferir o alegado
direito creditório oriunda da subvenção para investimento, podendo ser
informada na ECF de forma líquida, tal como fez o contribuinte.
No entanto, entendeu ser procedente a exigência de Termo de Acordo com outros
Estados.
Entretanto, procede a exigência do Despacho Decisório da necessidade do Termo
de Acordo com os Estados para a exclusão pretendida do ICMS concedido a título
de subvenção.
Com efeito, no âmbito das legislações tributárias estaduais, tal alegação pode até
encontrar guarida, mas – no âmbito Nacional – a Lei Complementar no 160/17
estabeleceu a aplicação das regras dos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973/14,
aos benefícios anteriormente concedidos, em desacordo com o art. 155 da CF,
desde que atendidas exigências de Registro e Depósito de novo Convênio entre os
Estados, nos termos dos art. 10 e 3o:
Lei Complementar no 160/17
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014 aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o
do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data
de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as
respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei
Complementar.
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no
mínimo, às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades
federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de
todos os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios
fiscais ou financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente
aos atos concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no
Portal Nacional da Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e
disponibilizado em seu sítio eletrônico.
(..)
Voto, então, por manter o indeferimento do Pedido de Restituição de 27.12.2019,
fl. 126, formulário, com suposto crédito de CSLL Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, saldo negativo, referente o ano de 2014, valor de R$ 18.977.614,16.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
18
Conclusão
Voto, então, por julgar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, para reconhecer o direito creditório remanescente
no valor de R$ 1.048.877,28 pleiteada no Pedido de Restituição – PER de
19/11/2019 à fl. 55 que deverá ser utilizado na Declaração de compensação à fl.
54.
Quanto a esse ponto a Recorrente afirma que goza de benefícios fiscais de redução
de base de cálculo de ICMS concedidos pelos Estados de São Paulo (Art. 12, Anexo II, Livro VI do
RICMS/SP), Rio Grande do Sul (Art. 23, inciso XIV do Livro I do RICMS/RS)e Goiás (Art. 9, inciso I,
alíneas “a” e “b”, Anexo IX do RCTE/GO). Afirma que os benefícios fiscais foram concedidos com
autorização do convênio ICMS 52/1991, que assim determina.
Cláusula segunda
Fica reduzida a base de cálculo do ICMS nas operações com máquinas e
implementos agrícolas arrolados no Anexo II deste Convênio, de forma que a
carga tributária seja equivalente aos percentuais a seguir:
I - nas operações interestaduais:
a) nas operações de saída dos Estados das Regiões Sul e Sudeste, exclusive
Espírito Santo, com destino aos Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste ou ao Estado do Espírito Santo, 4,1% (quatro inteiros e um décimo por
cento):
b) nas demais operações interestaduais, 7,0% (sete por cento).
Nova redação dada ao inciso II da cláusula segunda pelo Conv. ICMS 154/15,
efeitos a partir de 30.12.15.
II - nas operações internas, 5,60% (cinco inteiros e sessenta centésimos por
cento);
Dessa forma, por gozar de benefício fiscal que já havia sido autorizado pelo CONFAZ
antes do advento da Lei Complementar 160/2017, entende que não havia necessidade de registro
e depósito previsto no seu art. 10.
Nesse ponto, o Despacho Decisório e o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade são uníssonos ao interpretar a norma do art. 10 da Lei Complementar 160/2017,
entendendo que apenas poderiam ser tidos como subvenção para investimento os benefícios
convalidados na forma do art. 10 combinado com o art. 3o, ambos da Lei Complementar
160/2017.
Tal interpretação está equivocada. As normas de convalidação previstas nos art. 3o
e 10 da referida Lei Complementar 160/2017 aplicam-se, apenas, aos benefícios fiscais concedidos
à revelia do CONFAZ.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
19
Nesse sentido, desde que foi intimada a prestar esclarecimentos, antes mesmo do
despacho decisório, a Recorrente informa e insiste, em sede de manifestação de inconformidade e
recurso voluntário, que o benefício fiscal de redução de base de cálculo a que tem direito foi
concedido com autorização em convênio do CONFAZ, estando de acordo com o art. 155, § 2o, XII,
“g” da Constituição Federal e com as disposições da Lei Complementar no 24/1975 .
Os próprios enunciados prescritivos transcritos pela DRJ no acórdão de
manifestação de inconformidade confirmam esse entendimento.
O art. 10 da Lei Complementar assim dispõe:
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de
2014 aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-
fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso
XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por legislação estadual publicada
até a data de início de produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que
atendidas as respectivas exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o
desta Lei Complementar
Ora, não existe dúvidas de que a condição aqui estabelecida refere-se aos
benefícios fiscais concedidos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do
art. 155 da Constituição Federal, ou seja, à revelia do CONFAZ.
Evidentemente, isso não significa que os §§ 4o e 5o, do art. 30, da Lei no
12.973/2014 não se apliquem aos benefícios devidamente autorizados pelo CONFAZ, mas para
tanto tais benefícios não dependem de convalidação, pelo simples fato de que não foram
instituídos com vício de inconstitucionalidade.
Na verdade, a própria redação do § 5o, do art. 30, da Lei no 12.973/2014 estabelece
que os benefícios concedidos de acordo com autorização do CONFAZ serão considerados
subvenção para investimento.
Da mesma forma, o art. 3o da Lei Complementar no 160/2017 não apoia a tese
defendida pelo despacho decisório e acórdão a quo, uma vez que as providências ali relacionadas
aplicam-se apenas aos benefícios tratados no art. 1o da referida Lei Complementar, quais sejam,
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos em desacordo com o disposto naalínea “g” do
inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal.
Dessa forma, afastada a condição estabelecida pela DRJ para exclusão dos
benefícios fiscais da base de cálculo da CSLL, resta analisar a legislação aplicável e as condições
para que o benefício fiscal seja considerado subvenção para investimento.
Nesse sentido, a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014, com redação dada pela Lei
Complementar no 160, de 07 de agosto de 2017, vigente à época, estabelecia:
Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
20
computadas na determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva
de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, que somente poderá ser utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente
absorvidas as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva
à medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista
no caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será
o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital
social, nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com
posterior capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a
base para a incidência será o valor restituído, limitada ao valor total das exclusões
decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimentos;
ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou
lucro líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros
nos termos do caput , esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros
nos períodos subsequentes.
§ 4o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao
imposto previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal,
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções
para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não
previstos neste artigo.
§ 5o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça Firmou a seguinte tese em sede de
recursos repetitivos (Tema 1182)
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
21
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da
Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
2. Para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não deve ser exigida a
demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos.
3. Considerando que a Lei Complementar 160/2017 incluiu os §§ 4o e 5o ao art. 30
da Lei 12.973/2014 sem, entretanto, revogar o disposto no seu § 2o, a dispensa de
comprovação prévia, pela empresa, de que a subvenção fiscal foi concedida como
medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico
não obsta a Receita Federal de proceder ao lançamento do IRPJ e da CSSL se, em
procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos do benefício
fiscal foram utilizados para finalidade estranha à garantia da viabilidade do
empreendimento econômico.
Dessa forma, a Recorrente alega que cumpre as exigências estabelecidas em lei,
com a manutenção do investimento em reservas de lucros e que tais montantes não são objeto de
destinação diversa de absorção de prejuízos fiscais ou aumento de capital social da empresa.
Alega que constituição da reserva de incentivos fiscais no valor correspondente à
exclusão complementar realizada nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL do período – R$
199.208.187,61, restou registrada na rubrica “9520200001 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS”.
Alega, ainda, que:
Assim, recalculou o IRPJ e a CSLL referente ao período e transmitiu ECF
retificadora do ano-calendário 2014, em 27/12/2019, para ajustar a linha 106 –
Doações e Subvenções para Investimentos dos registros M300 – Demonstração do
Lucro Real – Lançamentos da Parte A do e-Lalur e M350 – Demonstração da Base
de Cálculo da CSLL – Lançamentos da Parte A do e-Lacs a exclusão dos benefícios
fiscais do ICMS, no montante de R$199.208.187,61. Como consequência, no
período, foi apurado valor maior de saldo negativo de CSLL do que o
anteriormente apurado, demonstrado no registro N670 da ECF retificadora.

Dessa forma, tendo em vista que o obstáculo imposto pela Fiscalização e DRJ limita-
se à ausência de convalidação do benefício junto ao CONFAZ e sendo evidente a inaplicabilidade
da norma invocada para fundamentar o não reconhecimento do direito creditório da Recorrente,
entendo que o recurso voluntário merece provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.322 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.736161/2019-46
22
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 646
DF CARF MF
Original